Tribunal: STF
Processo: AI 672455
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DO TRABALHO. PEDIDO SUCESSIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFEITOS DA NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO COM ENTE PÚBLICO.



    1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional porque está demonstrado nos autos que o pedido sucessivo foi devidamente apreciado.



    2. O Tribunal de origem, bem como as instâncias ordinárias, não exerceram qualquer juízo de mérito sobre a questão dos efeitos da nulidade do contrato de trabalho com o ente público por entender que subsistia óbice de natureza estritamente processual. Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.